Tribunal: TJMT
Processo: 1012134-26.2018.8.11.0003
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-06

Ementa:
EMENTA
RECURSO CÍVEL. FEITO ORIUNDO DE COMPETÊNCIA DECLINADA. TESE FIXADA EM SEDE DE IRDR. PROCESSAMENTO PELO MICROSSISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. FECHAMENTO DE LIXÃO MUNICIPAL. CUMPRIMENTO DA LEI FEDERAL N. 12.305/2010 (POLÍTICA NACIONAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS). CONDUTA LÍCITA DO MUNICÍPIO QUE AFASTA A PRETENSÃO DE INDENIZAR. CRIAÇÃO DE COOPERATIVA. OPORTUNIDADE DE REINSERÇÃO NO MERCADO DE TRABALHO. AUSÊNCIA DE INGRESSO VOLUNTÁRIO. AUSÊNCIA DOS ELEMENTOS ENSEJADORES DA RESPONSABILIDADE CIVIL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
Recurso de Apelação recebida como Recurso Inominado. Sentença de improcedência.
Feito decorrente de competência declinada pelo egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, em razão da tese fixada em sede de incidente de resolução de demandas repetitivas – Tema no 1 (IRDR n. 85560/2016), estabelecendo o processamento e julgamento pelo Juizado Especial da Fazenda Pública para as causas de até 60 (sessenta) salários mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade da produção da prova pericial.
Pretensão recursal: acolhimento das razões iniciais por ausência de amparo quando do encerramento das atividades do aterro sanitário, pugnando pelo pagamento de lucros cessantes em R$ 21.600,00 (vinte e um mil e seiscentos reais) e danos morais no montante de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).
Cerceamento de defesa. Não há se falar em cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide, eis que a matéria aqui versada é predominantemente de direito e documental.
Fechamento do “lixão” a céu aberto em cumprimento à mandamento legal disposto na Lei de Resíduos Sólidos (Lei n. 12.305/10), que impõe a adequação de aterros sanitários, pelo que não há que se falar em ato ilícito do ente público ao desativar as atividades insalubres que ali se praticavam, inclusive sem as mínimas exigências de segurança. Além de ser inviável do ponto de vista ambiental.
Não há que se falar em direito adquirido dos catadores na continuidade do exercício da atividade em detrimento ao cumprimento das políticas públicas, da legislação pertinente e da preservação ambiental.
Ressalte-se que o encerramento de postos de trabalho, notadamente em condições insalubres e sub-humanas, não gera lesão a direitos de personalidade, porquanto estar-se-ia admitindo afronta a direito de dignidade humana a cada vez que um posto de trabalho fosse fechado, o que se insere no contexto da economia de livre mercado.
Ad argumentandum tantum, restou comprovado ainda nos autos a criação de cooperativa, alinhando-se ao ordenamento do art. 18, II, da Lei 12.305/2010, com possibilidade de ingresso pelos catadores, podendo o interessado nela ingressar em qualquer tempo, conforme previsão do Estatuto Social. Ausência de ingresso voluntário.
Sentença mantida.
Recurso conhecido e desprovido.
Condeno a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, fixado em 10% do valor da causa, suspenso em razão da gratuidade da justiça, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Erro de intepretação na linha: '
Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}
': java.lang.NullPointerException
Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]
Parte(s):

[ALEANE SANTANA ALVES DE MORAES - CPF: 055.326.491-54 (RECORRENTE), DENISE RODEGUER - CPF: 330.525.518-84 (ADVOGADO), SANEAR-SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.702.217/0001-31 (RECORRIDO), RAFAEL SANTOS DE OLIVEIRA - CPF: 025.174.061-70 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (REPRESENTANTE), TANIA REGINA NANES DA SILVA - CPF: 010.895.168-51 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0006-59 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), GENIHANY NOGUEIRA LOPES AGUIAR - CPF: 031.049.651-96 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

O representante do Ministério Público Dr. Theodosio Ferreira de Freitas: Manifestou-se oralmente pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A
R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2020